Tribunal: TJDFT
Processo: 0750756-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou sua impugnação. Decisão que deferiu a liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso de modo a obstar a expedição de requisitórios quanto à parcela controvertida até o julgamento perante a Terceira Turma Cível (ID 54028859). Contrarrazões (ID 55327831). Manifestação da suplicada acerca do prosseguimento do julgamento em face ao Tema 1169 do STJ, que determinou a suspensão nacional de todas as causas que versem sobre as mesmas questões (ID 56801565). É o relatório. Decido. Suspensão Tema 1169 – STJ No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitam no território nacional. Ocorre que é justamente essa a questão objeto de debate naquele tema. Conforme um dos acordos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e mantenho a suspensão do feito na origem, nos termos da determinação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.978629/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169, bem como determino a suspensão destes autos nesta instância recursal. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 15 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006